Tribunal: STF
Processo: RE 78210
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-08
Data de publicação: 1974-05-08

Ementa:
O SUPREMO TRIBUNAL DECLAROU INCONSTITUCIONAL A LEI SEM NUMERO, DE
3.12.71, DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE AUTORIZOU A DESIGNAÇÃO DE
FUNCIONÁRIOS DO PODER EXECUTIVO PARA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES
PROPRIAS DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DISSO NÃO DERIVA, POREM,
NECESSARIAMENTE, A NULIDADE DE ATO PRATICADO POR OFICIAL ASSIM
INVESTIDO, SE O PRÓPRIO JUIZ PODIA NOMEA-LO AD HOC E SE NÃO RESULTOU
PREJUIZO COMPROVADO PARA QUALQUER DAS PARTES.
RECURSO NÃO CONHECIDO.